Tribunal: STF
Processo: MS 38570
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



1. A competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102 da CRFB, é de interpretação estrita.



2. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (verbete nº 330 da Súmula do STF).



3. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais (verbete nº 624 da Súmula do STF).



4. O art. 21, inc. VI, da Loman, de 1979, permanece em vigor e estabelece que compete, privativamente e originariamente, aos próprios Tribunais processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.



5. Negativa de seguimento.



6. Remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



 



     1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Angela Frank contra ato do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, exarado nos autos do Processo Administrativo nº 8.2020.0010/002714-8.



      



     2. A impetrante informa que é “Oficial Designada para o Serviço de Registros Públicos e Protestos de Dois Irmãos/RS (CNS 10.035-4), nomeada interinamente a partir do falecimento do anterior delegatário”.



      



     3. Narra que, em 11/05/2022, foi cientificada da revogação da sua nomeação por decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que visa promover a realocação de serventuários que foram afetados pela Resolução nº 80, de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.



      



     4. A impetrante, ciente de que não detém a estabilidade de um serventuário provido por concurso público, sustenta que, tentando cumprir a citada Resolução do Conselho Nacional de Justiça, o impetrado criou o cargo de interino sui generis, que, segundo ela, também não cumpre o requisito estabelecido no art. 236, § 3º, da Constituição da República.



      



     5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 8.2020.0010/002714-8 e sua manutenção na condição de interina do Ofícios de Registros Públicos de Dois Irmãos. No mérito, pede a anulação da decisão prolatada pelo Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



      



     É o relatório.



      



     Decido.



     



    6. De início, considerando que a competência originária desta Suprema Corte é interpretada em sentido estrito, identifico que a autoridade coatora não consta no rol exaustivo (numerus clausus) estabelecido no art. 102, inc. I, da Constituição:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”



     



     7. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



      



     8. Contudo, no presente caso, a impetrante se opõe contra decisão pronunciada pelo Conselho da Magistratura, órgão do Tribunal de Justiça local (art. 4º, inc. VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul).



      



     9. Ademais, o entendimento desta Suprema Corte caminha, igualmente, no sentido da incompetência do STF para apreciar o caso, conforme os seguintes enunciados da Súmula de jurisprudência:



      



    “O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos Estados” (Enunciado nº 330); e 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais” (Enunciado nº 624).



      



     10. Destaque-se o art. 21, inc. VI, da Loman (Lei Complementar nº 35, de 1979), que permanece em vigor, dispõe que cabe aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos.



      



     11. Por fim, em caso análogo ao do presente mandamus, o eminente Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do MS nº 28.724-AgR/DF destacou:



      “(...) o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar originariamente mandados de segurança apenas nas hipóteses previstas no art. 102, I, "d", da Constituição. Levando em conta essa previsão constitucional, esta Corte possui orientação no sentido de que não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos ou decisões emanados de outros tribunais ou de seus presidentes ou órgãos coletivos parciais, no caso, ato do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Acre, nos termos das Súmulas 330/STF (...) e 624/STF (...)”. 



    (MS nº 28.724-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 30/04/2014, p. 19/05/2014). 



      



     12. No mesmo sentido: 



      



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO .



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes .



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”



    (MS nº 26.119-AgR, Rel Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011).



     



     13. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de segurança em apreço, ficando prejudicada a apreciação do pedido de medida liminar.



      



     14. Remeta-se o feito ao Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul, na forma do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator